Tribunal: TJMT
Processo: 0000792-27.2018.8.11.0038
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0000792-27.2018.8.11.0038.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanga.
Apelante: WILLIAM RODRIGUES ROCHA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 17/06/2024.
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. LESÃO CORPORAL LEVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos delitos previstos no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal) e no art. 129 do Código Penal (lesão corporal leve), à pena unificada de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concreta aplicada ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser calculada com base na pena aplicada pela sentença condenatória, nos termos dos arts. 109 e 110, § 1o, do Código Penal.
Para a pena de 4 meses de detenção, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal.
Constatado que a sentença condenatória foi proferida em 29/11/2019 e que, até a data do julgamento do recurso, já se passaram mais de 5 anos, sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
A prescrição pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.
Diante da extinção da punibilidade, resta prejudicado o exame do mérito do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Extinção da punibilidade reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória, desde que não haja recurso da acusação.
O prazo prescricional para pena de até 6 meses é de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.
A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.
Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, fica prejudicado o exame do mérito recursal.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28 da Lei 11.343/2006; CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1o; CPP, art. 61.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Apelação Criminal no 70076254556, Rel. Desa. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, j. 30/05/2018, DJ 05/06/2018. STJ, AgRg no REsp 1616097/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/05/2020, DJe 09/06/2020.
TJ-AM, Apelação Criminal no 00005207020138047000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 18/07/2024.
TJMT, Recurso Criminal no 1011301-97.2021.8.11.0004, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 01/12/2023, DJE 04/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000792-27.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM RODRIGUES ROCHA - CPF: 025.752.331-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LESLY ANTUNES FREITAS - CPF: 035.527.101-08 (VÍTIMA), LUDIMILA DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 061.837.281-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Recurso de Apelação Criminal no
0000792-27.2018.8.11.0038.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanga.

Apelante: WILLIAM RODRIGUES ROCHA.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
17/06/2024.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. LESÃO CORPORAL LEVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos delitos previstos no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal) e no art. 129 do Código Penal (lesão corporal leve), à pena unificada de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concreta aplicada ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser calculada com base na pena aplicada pela sentença condenatória, nos termos dos arts. 109 e 110, § 1o, do Código Penal.

Para a pena de 4 meses de detenção, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Constatado que a sentença condenatória foi proferida em 29/11/2019 e que, até a data do julgamento do recurso, já se passaram mais de 5 anos, sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Diante da extinção da punibilidade, resta prejudicado o exame do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Extinção da punibilidade reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória, desde que não haja recurso da acusação.

O prazo prescricional para pena de até 6 meses é de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, fica prejudicado o exame do mérito recursal.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28 da Lei 11.343/2006; CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1o; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS, Apelação Criminal no 70076254556, Rel. Desa. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, j. 30/05/2018, DJ 05/06/2018. STJ, AgRg no REsp 1616097/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/05/2020, DJe 09/06/2020.

TJ-AM, Apelação Criminal no 00005207020138047000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 18/07/2024.

TJMT, Recurso Criminal no 1011301-97.2021.8.11.0004, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 01/12/2023, DJE 04/12/2023.

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu, visando à reforma da sentença que condenou o apelante pela prática dos delitos previstos no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de droga para consumo pessoal) e no art. 129 do Código Penal, impondo-lhe duas penas de 15 (quinze) dias de detenção e uma pena de 3 (três) meses de detenção, que, unificadas, totalizam 4 (quatro) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação por meio do qual requer a reforma da r. sentença, para que o apelante seja declarado inocente.

Em contrarrazões a defesa requer o conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Na Turma Recursal, o Ministério Público manifestou pelo reconhecimento da prescrição.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de denúncia que versa sobre a suposta prática do crime de posse de droga para uso pessoal, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, bem como do crime tipificado no artigo 129 do Código Penal.

Ocorre que, da análise dos autos, constata-se, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade de prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109 e 110, § 1o, todos do Código Penal.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante foi condenado a pena de 4 (quatro) meses de detenção pela prática dos crimes de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal) e crime de posse de droga para uso pessoal, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, com prazo prescricional de 3 (três) anos.

Conforme consta da denúncia juntada aos autos, os fatos ocorreram em 06/02/2018, tendo a denúncia sido recebida em 08/08/2018 e a sentença condenatória proferida em 29/11/2019.

Verifica-se, portanto, que, entre a data da sentença e o presente julgamento, transcorreu prazo superior aos prazos prescricionais aplicáveis aos crimes imputados ao apelante, não havendo qualquer causa interruptiva da prescrição.

Assim, tendo transcorrido período superior a 5 (cinco) anos desde a data da sentença condenatória até o momento atual, e inexistindo causas interruptivas, resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 30 da Lei no 11.343/2006, combinado com os artigos 107 e 109 do Código Penal.

Nesse sentido, verbis:

“APELAÇÃO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CTB). PRESCRIÇÃO RETROATIVA . Transitada em julgado a sentença condenatória para acusação, a contagem do prazo da prescrição tem por base a pena in concreto, entendendo-se como tal a pena concretizada na sentença, no caso de 10 meses de detenção. Na espécie, passados mais de três anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada extinta a pretensão punitiva do Estado pela prescrição. Ocorrência, também, da prescrição relativamente à pena de multa e da suspensão do diretos de dirigir, conforme o artigo 114, inciso II, e artigo 118, ambos do CP. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO . PREJUDICADO EXAME DO APELO DEFENSIVO. ( Apelação Crime No 70076254556, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 30/05/2018).”
(TJ-RS - ACR: 70076254556 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 30/05/2018, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2018).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL . ACÓRDÃO QUE JULGA APELAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA . CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PREJUDICADO. 1 . Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal - CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Registra-se que o ora agravado teve sua pena reduzida para 1 ano, 5 meses e 29 dias de reclusão. 2 . In casu, tendo em vista a pena imposta (1 ano, 5 meses e 29 dias), o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1o, do Código Penal. O acórdão recorrido foi publicado em 5/12/2015 . Assim, entre a data da publicação do acórdão recorrido e a presente data houve o transcurso de mais de 4 anos. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva no julgamento do Agravo Interno do Ministério Público Estadual. 3. Agravo regimental prejudicado.”
(STJ - AgRg no REsp: 1616097 RS 2016/0193861-4, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020).

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART . 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA VERIFICADA. ART. 109, INCISO III, ART. ART . 110, § 1.o E ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Como é cediço, à luz das disposições contidas no art . 110, § 1.o do Código Penal a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser calculada com base na pena em concreto, isto é, aquela efetivamente imposta ao Réu na sentença condenatória recorrível, desde que já operado o trânsito em julgado para a Acusação. Isso porque, não havendo irresignação recursal por parte da Acusação, ainda que a decisão de primeira instância esteja equivocada, a reprimenda imputada ao sentenciado jamais poderá ser modificada em seu prejuízo pela Instância ad quem responsável pelo julgamento do Recurso, por força do princípio da non reformatio in pejus. 2 . Compulsando os Autos, constata-se que a pena privativa de liberdade foi fixada 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, previsto no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11 .343/2006, e que implica no prazo prescricional de 12 (doze) anos, o qual deve ser reduzido à metade em virtude da Apelante ser menor de 21 (vinte e um) anos, à época dos fatos, de acordo com o art. 109, inciso III, c/c o art. 115 do Código Penal. 3 . Nessa linha de intelecção, verifica-se que o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Paulo de Olivença/AM recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público em 30 de maio de 2015 e que a sentença penal condenatória foi publicada no dia 13 de junho de 2023. 4. Dessa forma, vislumbra-se a ocorrência da extinção da punibilidade do Apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, haja vista que entre a data de recebimento da denúncia (30 de maio de 2015) e a data de publicação do édito condenatório (13 de junho de 2023), irrecorrível para o Órgão de Acusação, transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art . 109, inciso III, art. 110, § 1.o e art. 115 do Código Penal . 5. De mais a mais, entende-se que a pena pecuniária de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, resta igualmente prescrita, já que o prazo prescricional é o mesmo da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 114, inciso II do Código Penal. 6 . Dessa forma, por entender necessário o acolhimento da preliminar aventada pelo Apelante, reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, relativamente ao crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, previsto no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11 .343/2006, consoante as disposições do art. 109, inciso III, art. 115, c/c art. 110, § 1 .o do Código Penal e, por conseguinte, declara-se a extinção da punibilidade do Apelante, nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal. 7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO . DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA.”
(TJ-AM - Apelação Criminal: 00005207020138047000 São Paulo de Olivença, Relator.: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 18/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2024).

“EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

1. Prescreve em 2 anos a pretensão punitiva estatal para o crime de uso de drogas (art. 28 e 30 da Lei 11.343/2006). Decorridos mais de 2 (dois) anos entre a data do fato e o julgamento do recurso, encontra-se prescrita a pretensão punitiva do Estado.

2. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

3. Extinção da punibilidade declarada.

4. Recurso prejudicado.”
(N.U 1011301-97.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 04/12/2023).

Desse modo, por manifesta ausência de interesse estatal na ação penal, cujo resultado já se antevê completamente inócuo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por fim, registro que a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DECLARO DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
pela prescrição, nos termos do artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109 e 110, § 1o, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025